Tribunal: TJDFT
Processo: 0708580-83.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PRETENSÃO FORMULADA PELO SINDICADO REPRESENTANDO GRUPO DE SINDICALIZADOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. VIOLAÇÃO À NORMA PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que: “O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”.
2. Há equívoco da sentença porque a emenda seria desnecessária no que se refere à legitimidade ativa. Isso porque a questão processual subjacente já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, quando se entendeu que o Sindicato tem legitimidade extraordinária ampla para representar, individualmente ou coletivamente, os integrantes da respectiva categoria de classe na ação de conhecimento, como na liquidação e execução.
3. Se a emenda para sanar suposta ilegitimidade ativa era desnecessária, incabível o indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução de mérito.
4. Ademais, o indeferimento do pedido de prorrogação do prazo vai de encontro ao art. 139, inciso VI, do CPC, segundo o qual cabe ao juiz dilatar os prazos processuais para adequá-los às necessidades do conflito, a fim de conferir maior efetividade à tutela do direito, além de conspirar contra os princípios da economia processual e da eficiência, que tem por escopo a adoção de medidas processuais mais adequadas à pronta resolução da lide.
5. Destaca-se ainda, que o art. 104, do Código de Processo Civil, permite ao advogado postular em juízo sem procuração quando a atuação se destinar à pratica de atos urgentes, como evitar prescrição da pretensão deduzida na inicial.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.